Tribunal: TRF3
Processo: 5007744-11.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
126/689)

5007744-11.2023.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007744-11.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO JOSE KLASS

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANK DA SILVA - SP370622-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROVA SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos doart. 1.040, II, do CPC, diante de recurso excepcional interposto pelo INSS, para exame de possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido se adequa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1124/STJ estabelece que o interesse de agir se configura quando os mesmos fatos e provas apresentados ao INSS são levados a juízo, sendo a DER o termo inicial dos efeitos financeiros se os requisitos estavam preenchidos nessa data.

4. No caso concreto, a resolução da demanda envolveu tão-somente a revaloração de fatos e provas que instruíram o processo administrativo que tramitou junto à autarquia.

5. Não há divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada no Tema 1124/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1124/STJ), Primeira Seção, j. 08.10.2025, DJEN 06.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007744-11.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANK DA SILVA - SP370622-A

APELADO: SERGIO JOSE KLASS

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Superior.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

A resolução adotada pelo acórdão recorrido quanto à controvérsia dos autos não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

No caso vertente, a autora postula a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição do professor mediante a soma dos salários-de-contribuição vertidos concomitantemente.

O acórdão recorrido foi proferido por esta e. Décima Turma Julgadora nos seguintes termos (ID 286726807):

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ATIVIDADES CONCOMITANTES. SOMA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1070 DO STJ.

- O C. Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF).

- No caso vertente, a demanda foi ajuizada em 19/04/2023, e a parte autora pleiteia a revisão do benefício com base na soma dos salários de contribuição das atividades concomitantes exercidas pela parte autora.

- Consoante os termos elucidados pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG, Tema 350/STF, “A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”, e, ainda, “Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo”.

- A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao apreciar a controvérsia quanto à correta forma de cálculo de aposentadoria quando a parte segurada tenha exercido atividades concomitantes, a teor do disposto no artigo 32 da Lei n. 8.213/91, especificamente após a entrada em vigor da Lei n. 9.876/99, cristalizou o TEMA 1070/STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.870.793/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, publicado em 24/5/2022, em sede de recurso repetitivo, nos termos da seguinte tese: “Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário” .

- Em se tratando de atividades concomitantes deverá o fator previdenciário incidir uma única vez, apenas após a soma das parcelas referentes à atividade principal e secundária, tendo por base o total de tempo de serviço do segurado, conforme artigos 29 e 32 da Lei n. 8.213/1991.

- Cabível a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria concedida ao autor levando em consideração a soma dos salários de contribuição dos períodos concomitantes, a partir da data do início do benefício, respeitado o teto previdenciário, bem como a prescrição quinquenal.

- Diante da sucumbência do INSS, aplicando-se o princípio da causalidade, mantenho os honorários advocatícios fixados na origem, nos percentuais mínimos referidos no artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação, assentando, contudo, que não serão incluídas na base de cálculo as parcelas que se vencerem após a prolação desta sentença, conforme Súmula n. 111 do STJ e do Tema 1105 do STJ.

- Apelação do INSS desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”

Nota-se, portanto, que a controvérsia dos autos não envolvea apresentação de fatos ou provas novas acerca do labor exercido pela parte autora. Ao revés, consiste apenas em definir, na aferição dos salários-de-contribuição concomitantes vertidos pela parte autora e já reconhecidos pelo INSS, a correta forma de cálculo da renda mensal inicial do benefício.

Tendo em vista que a resolução da demanda envolveu tão-somente a revaloração de fatos e provas que efetivamente instruíram o processo administrativo, a solução dada ao caso pelo v. acórdão não destoa do entendimento firmado no julgamento do Tema 1124/STJ, in verbis:

“2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.”

Posto isso, em juízo de retratação negativo, mantenho o v. acórdão tal como proferido.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROVA SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos doart. 1.040, II, do CPC, diante de recurso excepcional interposto pelo INSS, para exame de possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido se adequa ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1124/STJ estabelece que o interesse de agir se configura quando os mesmos fatos e provas apresentados ao INSS são levados a juízo, sendo a DER o termo inicial dos efeitos financeiros se os requisitos estavam preenchidos nessa data.

4. No caso concreto, a resolução da demanda envolveu tão-somente a revaloração de fatos e provas que instruíram o processo administrativo que tramitou junto à autarquia.

5. Não há divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada no Tema 1124/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1124/STJ), Primeira Seção, j. 08.10.2025, DJEN 06.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter o julgado colegiado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão